Tribunal: TJDFT
Processo: 0041856-16.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041856-16.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SONIA SOUZA GOMES SOARES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Em cumprimento ao despacho de ID 40549413, a parte exequente apresentou os cálculos atualizados (IDs 41066842 e 41066843), referentes à condenação imputada aos executados para reembolso das custas adiantadas. A parte devedora, por sua vez, quedou-se inerte, conforme apontam as certidões de IDs 41690338 e 41690248. Desse modo, intimem-se novamente o Distrito Federal e o IPREV acerca da planilha de cálculos de ID 41066843. requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. Brasília, 14 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador